Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade, mormente quando confirmada por outras provas judiciais.
2. As agravantes previstas nas alíneas “e” e “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal possuem fundamentos autônomos — crime praticado contra ascendente e em contexto de violência doméstica — sendo legítima sua aplicação cumulativa quando presentes os respectivos pressupostos.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Não havendo excesso na fixação, mantem-se o valor fixado na sentença.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.